Tribunal: CARF
Processo: 16004.001114/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001114/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.570 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
NOBLE BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
LANÇAMENTO NÃO DISCUTIDO.AUSÊNCIA DE CONTENCIOSO
Matéria não expressamente contestada cujo crédito inclusive foi pago não se
submete ao contencioso.
EFETIVO RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO
Somente o pagamento integral do crédito tributário é causa de extinção.
RETENÇÃO
EM
NOTA
FISCAL.CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.EXCLUSÃO DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO.NECESSIDADE
DE PREVISÃO CONTRATUAL E COMPROVAÇÃO
Somente é possível a exclusão de valor relativo a material ou equipamentos
utilizados em serviços tomados de terceiro com cessão de mão de obra se
estiver contratualmente previsto e devidamente comprovado.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS.FINALIDADE INFORMATIVA
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Súmula CARF no 88)
INCABÍVEL INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DO ADVOGADO
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001114/2010-57
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.570 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001114/2010-57

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Claudia Borges de Oliveira.
Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 04/10/2010, fls. 331, a contribuinte foi regularmente notificada da
constituição de crédito tributário para cobrança de contribuições sociais previdenciárias devidas
em razão da não retenção de 11% pela tomadora do valor bruto da nota fiscal por serviços
prestados, referente às competências de 01/2007 a 12/2008, conforme Auto de Infração
DEBCAD no 37.293.974-0, no valor originário de R$ 91.101,15, acrescido de Juros de R$
22.337,35, Multa de Ofício em R$ 4.411,48 e de mora em R$ 10.226,31, totalizando R$
128.076,29, fls. 07 e ss.
A exação está instruída com relatório fiscal, fls. 305/315, circunstanciando fatos e
fundamentos jurídicos, precedida por fiscalização tributária, conforme Mandado de
Procedimento de Fiscal no 0810700.2009.00471, iniciado este em 03/04/2009, fls. 105/107 em
nome de Usina Noroeste Paulista Ltda, CNPJ 06.249.035/0001-45, posteriormente incorporada
pela autuada. Referido procedimento foi finalizado em 29/09/2010, fls. 301.
Constam dos autos cópia de termo de intimações e respectivas respostas, dados
de contabilidade da empresa e cópia de notas fiscais de serviços a ela prestados, além de
planilhas e outros documentos, conforme fls. 75/323.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte apresentou impugnação
parcial em 29/10/2010, fls. 333/345, por advogado representada, instrumento a fls.
357/359, não questionando o crédito de R$ 21.827,51, acrescido de juros e multa, fls. 512
e 540, referente aos serviços de recrutamento de pessoas, fls. 528/532. Quanto ao
remanescente alegou ser indevido pelas seguintes razões: (i) parte dos fornecedores de
serviço não compõe a lista taxativa prevista no art. 117 da Instrução Normativa no 971, de
2009 (HD Calderaria e Materiais Industriais, Milton Cesar Kauffumann e Sunrise
Serviços Aduaneiros Ltda), portanto não obrigada à retenção; (ii) inexistência de cessão
de mão de obra para determinados serviços tomados (Sytec Comércio e Serviços Ltda e
Cosan Operadora Portuária Ltda); (iii) efetiva retenção e recolhimento do tributo para
parte dos créditos lançados (GTA Serviços Agrícolas Ltda, ME Jorge Brait Leoni e
Contrutora Piovesan Ltda); (iv) além das contribuições serem devidas pelo prestador,
constituindo-se o instituto legal da retenção em mera antecipação, com o acréscimo da
contribuinte não haver retido qualquer valor consigo. Requereu a improcedência do
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.570 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001114/2010-57

lançamento para o valor contestado; protestou pela produção de provas por todos os
meios admitidos; solicitou a exclusão das pessoas relacionadas no relatório de vínculos e
a realização das intimações na pessoa do patrono, juntando cópia de documentos a fls.
361 e ss.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP) – DRJ/RPO julgou o lançamento parcialmente procedente, excluindo créditos, conforme
Acórdão no 14-34069, de 09/07/2011, fls. 564/571, (i) a uma relacionados a fornecedor não
sujeito à retenção (Sunrise Serviços Aduaneiros) e (ii) a duas cuja cessão de mão de obra não foi
efetivamente comprovada (Sunrise Serviços Aduaneiros, Cosan Operadora Portuária Ltda, HD
Calderaria e Materiais Industriais, Milton Cesar Kauffumann e Sytec Comércio e Serviços Ltda),
correspondentes aos levantamentos no 28, 29, 30, 31, 33 e 34.
Abaixo transcreve-se a ementa do decidido:
RETENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA OU EMPREITADA.
A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada está obrigada a reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços e recolher a importância assim retida em nome da
empresa cedente da mão-de-obra.
RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
Os serviços relacionados no artigo 146 da Instrução Normativa n° 03/2005, somente
estarão sujeitos à retenção quando contratados mediante cessão de mão-de-obra,
cabendo a autoridade lançadora comprovar essa situação.
RETENÇÃO. RECOLHIMENTO.
A importância retida deverá ser recolhida pela "empresa contratante, informando, no
campo identificador do documento de arrecadação, o CNPJ do estabelecimento da
empresa contratada e, no campo nome ou denominação social, a denominação social
desta, seguida da denominação social da empresa contratante.
Para fins de recolhimento da importância retida, será considerada como competência
aquela que corresponder à data da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. MEDIDA ADMINISTRATIVA.
O relatório de vínculos é ato meramente administrativo e informativo, não sendo capaz
de, por si só, imputar responsabilidade tributária às pessoas nele relacionadas. Apenas
indicam o tipo de vínculo, sua qualificação e período de atuação, com a finalidade de
subsidiar a Procuradoria da Fazenda Nacional em eventual redirecionamento da
execução judicial, nos termos do art. 135 do CTN.
ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO.
As intimações dos atos processuais serão feitas pessoalmente ao sujeito passivo, ou por
via postal, com prova de recebimento no domicílio tributário por ele eleito.

Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.570 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001114/2010-57

PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Cabe à autoridade julgadora indeferir pedido de produção de novas provas, quando
entendê-las desnecessárias.
O contribuinte foi regularmente notificado em 17/07/2012, conforme fls. 580/581.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 10/08/2012 a recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 582/591, por
advogada representada, instrumento a fls. 595/596, com as seguintes alegações:
a) Não foram considerados pelo acórdão recorrido os pagamentos realizados
por conta de erros cometidos no preenchimento da GPS, assim como R$
21.827,51, referente aos serviços de recrutamento de pessoas e ocorrido no
prazo regulamentar, além da diferença de R$ 2.461,39. Acrescenta que o
pagamento foi efetivado e a fiscalização, com olvido do fato e do que
dispõe a IN 1.265 quanto à possibilidade de retificação (RETGPS), optou
por lançar a contribuição ao invés de aplicar multa por descumprimento de
obrigação acessória, com o acréscimo que cada GPS faz referência à nota
fiscal, valor, data de emissão e tomador dos serviços, correspondendo aos
11% devidos, somente havendo erro para a competência relativa à Nota
Fiscal no 028;
b) Entende necessária a exclusão dos co-responsáveis da lide, juntando cópia
de julgamento realizado no Supremo Tribunal Federal - STF, no Recurso
Extraordinário RE no 608.426, no sentido de que a execução fiscal
somente se volte a pessoa dos sócios se esses fizeram parte do contencioso
administrativo:
15.
Note-se que a conduta de simplesmente incluir os co-responsáveis no Relatório
de Vínculos nada mais é do que um modo de travestir o entendimento trazido pelo
Supremo Tribunal Federal - que decidiu no sentido de que é inconstitucional o
redirecionamento do processo executivo aos sócios da empresa executada, se estes não
participaram do procedimento administrativo - com intuito de fazer transparecer que tais
co-responsáveis da empresa contribuinte participaram da lide administrativa. Porém,
como resta evidente, nenhum participou ou se defendeu e jamais poderá ser
redirecionado numa execução fiscal, como quis equivocadamente propor a ilustre Nona
Turma Julgadora.
Ao final protestou pela juntada de provas de outros eventuais documentos,
requereu que as intimações sejam realizadas na pessoa do patrono que cita e pugnou pelo
provimento do recurso, juntando cópia de documentos a fls. 597/678.
Sem contrarrazões, é o relatório!

Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.570 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001114/2010-57

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Não foram arguidas preliminares, donde passo a examinar o mérito.
II.
MÉRITO
a) Pagamento parcial do crédito e diferença
Aduz a recorrente que não foi considerado na decisão de origem aquele
pagamento referente ao recrutamento de pessoas, no importe de R$ 21.827,51, com os
acréscimos legais e ocorrido no prazo regulamentar, além da diferença de R$ 2.461,39:
(Recurso voluntário)
Os comprovantes de pagamentos juntados nos autos e não considerados
17.
Em 24/11/2010, a Recorrente apresentou petição juntando o comprovante de
pagamento parcial dos débitos apontados no relatório do AIIM, oriundos dos serviços
de recrutamento de pessoas, conforme tabela apresentada em 20/01/2011, com o
respectivo desconto da multa nele previsto, no valor de RS 21.827,51 (vinte e um mil
oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e um reais), eis que realizado em 03/11/2010 -
portanto, dentro do prazo de 30 (trinta) dias estipulado no AIIM - (doe. 06), porém, não
considerado pela ilustre Nona Turma Julgadora.
18.
Ainda, em 04/03/2011, a Recorrente apresentou petição juntando o comprovante
de pagamento uma diferença no valor de R$ 2.461,39 (dois mil quatrocentos e sessenta
e um reais e trinta e nove centavos- doe. 07), também completamente desconsiderado
pelo respeitável decisum hostilizado.
19.
Veja-se que esses pagamentos tanto ocorreram que seus comprovantes
encontram-se acostados nos autos, sendo que o Fisco efetivamente os recebeu.
Logo, pede-se vénia que tais valores sejam devidamente abatidos do valor final,
como medida de justiça, reformando-se o venerando acórdão a quo nesse sentido.
(grifo do autor)
Primeiramente destaco que a parte não discutida pela recorrente sequer é passível
de análise, nos termos em que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, posto que não
compõe o contencioso, conforme se vê no saneamento realizado no voto condutor do acórdão
combatido, cujo excerto abaixo transcrevo:
(Acórdão recorrido)
A matéria controvertida nos autos restringe-se às seguintes questões: obrigação do
sujeito passivo efetuar a retenção dos 11% sobre os serviços a ele prestados pelas
empresas HD Caldeiraria e Materiais Industriais. Milton César Kauffumann, Sunrise
Serviços Aduaneiros Ltda.. Sytcc Comércio c Serviços Ltda. e Cosan Operadora
Portuária Ltda.; efetivação pelo sujeito passivo da retenção dos 11% sobre os serviços a
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.570 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001114/2010-57

ele prestados pelas empresas GTA Serviços Agrícolas Ltda. ME. Jorge Brait Leoni e
Construtora Piovesan Ltda.: responsabilidade do sujeito passivo pelas contribuições
incidentes sobre os serviços a ele prestados, cm caso de pagamento integral do valor
faturado (sem a retenção dos 11%).
Portanto não cabe ao julgador administrativo analisar a parte que o contribuinte
concorda e inclusive realiza o pagamento, mas sim àquela efetivamente controvertida na peça
de defesa apresentada (impugnação).
Sem razão.
b) Efetiva retenção e recolhimento do tributo
A recorrente informa que houve retenção e recolhimento para parte do crédito
lançado, inclusive cita normativo (IN 1.265) que possibilita retificar a guia GPS, buscando
demonstrar a relação GPS/Nota Fiscal/Valor/Data de emissão/Tomadora com alegada
correspondência aos 11% devidos nos termos da lei, inclusive apresentando tabela, conforme
abaixo exposto, com o acréscimo da informação de que somente para a Nota Fiscal NF no 028
houve erro de preenchimento da competência na GPS:

11.
Ao contrário do afirmado no venerando acórdão, apenas a competência
grafada na GPS referente à Nota Fiscal no 028 foi erroneamente preenchida (acima
em destaque). O restante, entretanto, encontra-se corretamente preenchido!! (grifo do
autor)
Trago quanto ao argumento primeiramente as razões de decidir do acórdão
recorrido:
A impugnante aduz que já houve a retenção dos 11% incidentes sobre os serviços
prestados pelas empresas GTA Serviços Agrícolas Lida. ME., Jorge Brait Leoni e
Construtora Piovesan Ltda.
O argumento não procede.
Constata-se pela análise dos comprovantes de recolhimentos da retenção, juntados aos
autos pelo sujeito passivo, que as competências de recolhimento e os valores neles
informados divergem das competências de emissão e dos valores informados nas notas
fiscais correspondentes (salvo em relação à Nota Fiscal n° 28, emitida pela GTA
Serviços Agrícolas Ltda. ME., as competências informadas nas guias de recolhimento
são as dos meses anteriores aos da emissão das notas fiscais) - de acordo com a
legislação previdenciária, a competência de recolhimento da importância retida será
aquela que corresponder à data da emissão da nota fiscal (artigo 203. §3° da Instrução
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.570 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001114/2010-57

Normativa n° 03/20055). Além disso, nas guias de recolhimento não foi informado o
nome da tomadora de serviços, como exigido pela legislação previdenciária (artigo 156
da Instrução Normativa n° 03/20056).
Infere-se que o motivo para a não aceitação da alegação no acórdão está na
divergência dos recolhimentos relativos à retenção quanto à competência, por diferir daquela
correspondente à data de emissão da nota fiscal, além também do valor não ser o mesmo do
informado nesta e faltar o nome da tomadora de serviços nas guias utilizadas, tal como previsto
na legislação.
Compulsando as cópias de documentos trazidas na impugnação (Documento 05),
fls. 480/506, complementadas por ocasião do recurso, fls. 628/654, em cotejo com o
Discriminativo de Débito da exação, fls. 21/43 e seu Anexo I, fls. 317/323, verifico a
inexistência de correspondência entre os valores recolhidos e 11% do valor bruto da
respectiva nota fiscal, na forma da lei, além daqueles efetivamente lançados, como se vê por
exemplo no Levantamento 09 – GTA SERV AGRIC ATE 1108, competência 04/2008 e
07/2008, cuja base de cálculo total é de R$ 111.506,98 e de R$ 6.136,49, fls. 25, 29 e fls. 319,
referente às Notas Fiscais no 25, 28 e 30:
(Anexo I)

(grifo do autor)
(Discriminativo de Débito)

(...)
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.570 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001114/2010-57

(grifo do autor)

(Cópia da Nota Fiscal no 025)

(grifo do autor)
(Pagamento)

Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.570 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001114/2010-57

(Cópia da Nota Fiscal no 028)

(Pagamento)

(Cópia da Nota Fiscal no 030)

Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.570 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001114/2010-57

(Pagamento)

Conforme reza o art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, vigente na data do fato gerador,
a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra tem o dever de
reter 11% do valor bruto da nota fiscal e em nome da empresa cedente:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura em nome da empresa cedente da mão-de-obra,
observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007). (grifo do autor)
Ao regulamentar o dispositivo legal em exame, o Decreto no 3.048, de 1999
dispõe no §7o do art. 219 sobre a possibilidade de discriminação na nota fiscal do valor
correspondente ao material ou equipamentos utilizados, podendo excluí-lo da retenção, desde
que contratualmente previsto e devidamente comprovado:
§ 7o Na contratação de serviços em que a contratada se obriga a fornecer material ou
dispor de equipamentos, fica facultada ao contratado a discriminação, na nota fiscal,
fatura ou recibo, do valor correspondente ao material ou equipamentos, que será
excluído da retenção, desde que contratualmente previsto e devidamente
comprovado.
Compulsando aqueles documentos de cópias juntadas na impugnação, fls. 361 e
ss, inclusive as posteriormente apresentadas juntamente com o recurso, e tudo mais que do
processo consta, verifico que a recorrente não faz prova de que o valor recolhido para cada
nota fiscal corresponde tão somente aos serviços efetivamente prestados, uma vez ausentes
as cópias dos contratos, com olvido do que dispõe o art. 16, §§4o e 5o do Decreto no 70.235, de
1972.
Portanto, não restando suficientemente comprovado o alegado, destaco o
recolhimento total do valor devido, entendo sem razão a recorrente.
c) Alegação de necessidade de exclusão dos co-responsáveis da lide
A recorrente entende necessária a exclusão dos co-responsáveis da lide, juntando
cópia de julgamento realizado no Supremo Tribunal Federal - STF, no Recurso Extraordinário
RE no 608.426, no sentido de que a execução fiscal somente se volte para a pessoa dos sócios se
esses fizeram parte do contencioso administrativo.
Cumpre destacar a inexistência de relação entre a decisão da corte
constitucional com o presente contencioso (i) a uma por não serem os sócios relacionados
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.570 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001114/2010-57

sujeito passivo ou responsável na exação, tanto que sequer foram intimados a se defender; (ii) a
duas por não se tratar a discussão administrativa do crédito lançado de execução fiscal.
Ademais, também aplico o precedente vinculante deste Conselho, abaixo
consignado, como razão de decidir:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Súmula CARF no 88)
III.
PEDIDOS
A recorrente protestou pela produção de provas quanto a outros eventuais
documentos, todavia o Art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 1972 estabeleceu claramente o
momento para produção probatória dentro do contencioso administrativo fiscal, delimitando-o ao
tempo de apresentação da impugnação, com taxativas exceções que não verifico nos autos,
portanto e nos termo da lei, denego o pedido tanto pela preclusão consumativa como também
temporal.
Requereu ainda que as intimações sejam realizadas na pessoa do patrono que cita,
todavia aplico o precedente abaixo como razão de decidir para também denegar o pedido:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110)
IV.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 694
DF CARF MF
Original